Tribunal: STF
Processo: Rcl 63777
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André, em face de ato da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 2304613-87.2022.8.26.0000, que inadmitiu o recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, embasada em dois fundamentos: 1) aplicação do Tema da repercussão geral e 2) deficiência na fundamentação da repercussão geral, nestes termos (eDOC 31, p. 1-5):



    “I. Com relação à ofensa ao princípio da reserva da administração, nos autos do ARE nº 878.911, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o tema nº 917, com a tese de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal). Conforme consignado no v. acórdão recorrido, prolatado pelo Colendo Órgão Especial:



    (....)



    Assim, como o caso concreto está em harmonia, a contrario sensu, com o referido tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo paradigma (30/09/16), deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário na parte referida.



    II. No mais, prevê o artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil que a existência de repercussão geral está vinculada à presença ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. E cabe ao recorrente demostrar com absoluta clareza e argumentos substanciais, a relevância econômica, política, social ou jurídica. No caso, não ficou bem delineada a repercussão geral. Com efeito, os fundamentos invocados pela recorrente foram genéricos e pouco delimitados.



    III - Diante do exposto, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário no que se refere à ofensa ao princípio da reserva da administração e inadmito-o quanto ao mais”. 



    Alega a reclamante que esta reclamação não visa discutir a aplicação do Tema 917 da repercussão geral e que a usurpação da competência desta Corte ocorreu em relação ao segundo fundamento, uma vez que não cabe ao TJ/SP analisar “a qualidade da fundamentação, contida no recurso extraordinário, acerca da repercussão geral da matéria ali discutida. Confira-se o art. 1.035, § 2º, do CPC” (eDOC 1, p. 4). 



    Aduz que esta reclamação não é sucedâneo recursal, considerando que é o único instrumento processual disponível ao Poder Legislativo para cassar a decisão da autoridade reclamada, na parte em que exorbita as competências previstas no art. 1.030, I e 1.035, § 2º, do CPC. 



    Afirma que estão presentes os requisitos para a adoção de medida liminar, tendo em vista que a autoridade reclamada obstou o processamento de recurso extraordinário, por suposta deficiência na fundamentação da repercussão geral, porque ainda que a reclamante apresente agravo interno, há o risco de que o Colegiado competente não conheça do agravo quanto a esta questão, invocando-se a ausência de previsão no art. 1030 do CPC. 



    Ressalta “que a decisão da autoridade reclamada foi publicada em 13.11.2023, conforme movimentação processual anexa (Doc. 13)” e que “considerando que os dias 15 e 20 de novembro são feriados conforme a Lei Federal n° 662/1949 e a Lei Estadual n° 17.746/2023 (Doc. 14), o prazo de agravo interno encerrará no dia 06.12.2023, conforme o art. 1.021, § 2º, do CPC”. (grifos nossos)



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário, a fim de evitar dano irreparável devido à ausência de previsão legal expressa de recurso contra a decisão exorbitante proferida pela autoridade reclamada, conforme os §§ 1º e 2º do art. 1.030 do CPC e, no mérito, a cassação do despacho do Presidente do TJ/SP, determinando-se que outro seja proferido. 



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Constata-se que o Juízo de origem, com fundamento no art. 1030, I, “a”, inadmitiu o recurso extraordinário assentando a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007).



    Com efeito, apesar de não caber, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal, analisar o requisito de repercussão geral, no aspecto formal, é competência desta Suprema Corte fazer um segundo juízo de admissibilidade.



    Nesse sentido: “(...) vale ressaltar que o recurso interposto na origem está sujeito a um segundo juízo de admissibilidade quando ingressa nesta Corte, não estando o relator vinculado aos fundamentos da decisão proferida na instância de origem (RISTF, artigo 21, § 1º”). AI 510.10-AgR, Rel., Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJe 24.06.2005.



    Quanto ao fundamento do ato reclamado (deficiência na fundamentação da repercussão geral), destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada na Rcl 45.225, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 23.03.2021:



    “Na petição inicial, o reclamante aduz que o ato reclamado usurpou a competência desta Corte, bem como afrontou o disposto na Súmula 727 do STF, ao entender que seria cabível, na hipótese dos autos, o manejo do agravo interno, e não a interposição de agravo em recurso extraordinário, previsto no artigo 1.042 do CPC.



      Sustenta que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário não foi fundamentada em aplicação da sistemática de repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC), mas sim na ausência de fundamentação da preliminar formal de repercussão geral e na incidência da Súmula 280 do STF. Assim, alega acertada a veiculação de agravo nos próprios autos.



    (....)



     Destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 



    Todavia, no caso, observo que a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante ocorreu com fundamento na inexistência pressuposto formal de admissibilidade (ausência de preliminar formal de repercussão geral) e na incidência da Súmula 280 do STF, e não em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC, circunstância que, nos termos da jurisprudência pacífica, impediria a análise do agravo por esta Suprema Corte. Nesse sentido: ARE 939.213 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.4.2016 e Rcl 12060 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2016. 



    (...)



    Dessa forma, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pelo reclamante ao STF sem vinculá-lo a recurso-paradigma de controvérsia submetida ao Plenário Virtual, configurada a usurpação da competência desta Corte”.



    Nesse mesmo sentido, menciono a decisão monocrática na Rcl 48.367, de minha relatoria, DJe 11.03.2022. 



    Assim, não cabe ao juízo a quo obstar o processamento do agravo nos próprios autos ou exercer qualquer juízo de admissibilidade do agravo, como já consagrado na súmula nº 727 desta Corte, in verbis: 



    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.



    Veja-se, ainda, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (Rcl. 17.205-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 11.04.2016)



    Aponto, também, nesse sentido: Rcl 39.723, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 02.04.2020. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que seja proferido um novo juízo de admissibilidade Processo nº 2304613-87.2022.8.26.0000, em relação ao segundo fundamento, relativo à ausência de preliminar fundamentada da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, a fim de possibilitar ao Reclamante a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Comunique-se com urgência. Publique-se e intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente